Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SITUADO. DESISTÊNCIA POR PARTE DA PROMITENTE COMPRADORA. CULPA IMPUTADA AO PROMITENTE VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO LOTE ONDE SITUADO O IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. OMISSÃO QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso de Apelação é tempestivo. A Portaria Conjunta 77 de 11/06/2024 suspendeu os prazos processuais de primeira e segunda instâncias do TJDFT, por motivo de atualização do Sistema PJe, no dia 12/06/2024. Desse modo, o início do prazo se deu apenas em 13/06/2024 (quinta-feira) e o r recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal, em 03/07/2024.
2. O presente caso versa sobre a desistência da compra e venda de um imóvel localizado em Vicente Pires, em que a promitente compradora pagou a quantia de R$50.000,00 a título de sinal e princípio de pagamento, em um negócio cujo valor total foi fixado em R$1.340.000,00.
3. Em notificação extrajudicial enviada ao promitente vendedor (ID 62232667), a apelada informou que constatou junto à Administração do GDF que o imóvel adquirido não poderia ser desmembrado e que estava registrado em nome de terceiro estranho ao negócio, o que evidenciaria descumprimento contratual por parte do requerido e autorizaria o encerramento da avença.
4. Entendo que de forma correta foi reconhecido pelo MM. Juízo a quo que a culpa deve ser imputada ao promitente vendedor, em razão da situação de omissão da questão de impossibilidade de desmembramento do imóvel objeto de loteamento.
5. A previsão contratual confirma que a informação repassada à promitente compradora era diversa da real situação do imóvel quanto à possibilidade de desmembramento.
6. A referida questão se sobrepõe a assuntos particulares da apelada quanto à não continuidade do negócio entabulado entre as partes, motivo pelo qual as Atas Notariais apresentadas não alteram o entendimento quanto à descontinuidade do contrato por culpa do promitente vendedor.
7. Do mesmo modo, o requerimento junto à TERRACAP apenas confirmou o fato pretérito que maculava o negócio firmado entre as partes, diante da impossibilidade de desmembramento do lote no qual está inserido o imóvel objeto da promessa de compra e venda.
8. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.